Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-62.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANSAÇÃO PENAL – COAÇÃO NÃO COMPROVADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE. PEREMPÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADAS. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado C.E.B.R, contra ato do Juizado Especial Criminal de Taguatinga/DF, que homologou proposta de transação penal aceita pelo paciente (ID 133320933 do Processo no 0712584-96.2021.8.07.0007).
2. Alega o impetrante/paciente que o “Ministério Público pugnou pela proposta de transação penal que coercitivamente foi aceita pelo paciente”. Postula, em síntese, o trancamento da ação penal, bem como a extinção da punibilidade pela perempção. Alega, ainda, que houve decadência do direito de queixa.
3. O Habeas Corpus, previsto no inciso LXVIII, do art. 5o, da Constituição Federal, destina-se a preservar a liberdade de locomoção dos indivíduos, sempre que se encontrarem ameaçados de sofrer violência ou coação, por ilegalidade, ou abuso de poder.
4. As questões suscitadas pelo impetrante não demonstraram, em princípio, existência de qualquer ameaça de violência ou coação resultante de ato ilegal ou abusivo da autoridade apontada como coatora. A discussão sobre o mérito ou elemento subjetivo do tipo penal demanda análise probatória mais aprofundada, o que é incabível pela via do habeas corpus.
5. Embora o impetrante/paciente afirme que foi coagido a aceitar o acordo de transação penal, não acostou ao writ qualquer documento que comprovasse tal alegação, tratando-se, em tese, de mera conjectura, sem prova a respaldá-la. Ademais, a gravação da audiência revela que ele aceitou voluntariamente a proposta de transação penal, sem qualquer ressalva (ID 133323061 do Processo no 0712584-96.2021.8.07.0007). Registre-se, ainda, que o paciente é advogado, de modo que se presume o conhecimento técnico da lei.
6. Por outro lado, é importante registrar que “a transação é um instituto pré-processual na qual o autor da infração faz um acordo com o Ministério Público, aceitando uma pena restritiva de direitos ou multa, interrompendo o oferecimento da denúncia.” (HC 495.148/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 03/10/2019). Portanto, não há que se falar em ação penal instaurada e, por conseguinte, em trancamento de ação penal por falta de justa causa.
7. As causas de perempção elencadas no art. 60 do CPP pressupõem ação penal em curso. A audiência preliminar é realizada antes do recebimento da inicial acusatória, ou seja, quando ainda não há ação penal em curso, de modo que não cabe extinção da punibilidade pelo não comparecimento do querelante. Dessa maneira, mostra-se incabível a alegação de perempção.
8. O direito de queixa ou de representação decai caso o ofendido não o exerça dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime (art. 103 do CP). No caso, a vítima soube dos fatos em 29.05.2021 e ofereceu a queixa-crime em 15.07.2021 (ID 97596032 do Processo no 0712483-96.2021.8.07.0007), ou seja, dentro do prazo legal. Assim, não ocorreu a decadência alegada.
9. HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.
10. A ementa servirá de acórdão, na forma do § 5o, do artigo 82, da Lei n. 9.099/95.